Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701892-68.2018.8.07.0011 RECORRENTE: SECALUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDA: MEDIATE VENDAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. OBSERVÂNCIA DA LEI N° 4.886/65. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA REPRESENTADA.QUEBRA DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMISSÕES DEVIDAS SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS VENDAS REALIZADAS E LIQUIDADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é nula a sentença que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte recorrente. 2. O fato de o representante comercial ter acessado documentos (notas fiscais) de outros clientes do representado que demonstram a quebra da cláusula de exclusividade, não lhe acarreta danos ou descrédito, o que afasta a aplicação do disposto no art. 35, “b”, da Lei n. 4.885/65. 3. A quebra da exclusividade prevista no contrato constitui justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial pelo representante, consoante o art. 36, “b”, da Lei 4.886/65. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso I, e 489, §1o, IV, ambos do CPC e 884 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, notadamente acerca do enriquecimento ilícito da recorrida; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando que a modificação dos critérios contratuais do cálculo da comissão previstos nas cláusulas 11 e 13 do contrato não foi objeto do pedido deduzido na inicial, o que caracterizaria julgamento extra petita; c) artigos 111 e 422, ambos do CC, aduzindo que o acórdão recorrido, mesmo à luz das provas produzidas, desconsiderou a ciência e aceitação tácita da recorrida acerca da modificação do ajuste firmado entre as partes no tocante ao encerramento da exclusividade, o que, em seu entendimento, afronta o princípio da boa-fé objetiva. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso I, e 489, §1o, IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também, não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 111 e 422, ambos CC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “embora a Apelante informe que houve justa causa para a rescisão contratual e concordância tácita da Apelada com a alteração do regime de exclusividade, essas teses não se amoldam ao contexto fático-probatório dos autos” (ID Num. 25239919 - Pág. 8), que “não há dúvida de que houve quebra da obrigação de exclusividade pela parte representada, visto que vendeu mercadorias diretamente para alguns atacadistas, como confessa na contestação” (ID Num. 25239919 - Pág. 9), e que “a única conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva foi a praticada pela Apelante, que deixou de observar a cláusula de exclusividade, causando danos materiais à Apelada-autora, e não o inverso” (ID Num. 25239919 - Pág. 9). Assim, rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 884 do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017